Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME DE ACÓRDÃO POR DETERMINAÇÃO DO EG. STJ – ALIMENTOS AVOENGOS - NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Conforme entendimento da Terceira Turma do eg. STJ “a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples.” (REsp n. 1.897.373/MG, Min. Moura Ribeiro, DJe 19/8/2021).

II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

III – O acervo probatório evidencia que a ré, avó do menor, não possui condições financeiras de arcar com alimentos em favor do neto sem colocar em risco a própria subsistência.

IV – Apelação do autor desprovida e apelação da ré provida.